Tribunal: STF
Processo: MS 28250
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO DO 
   PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PORTARIA N. 177. NÃO 
   CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO.
1.	Não cabe mandado de 
   segurança contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal 
   dotado de caráter normativo, ato que disciplina situações gerais 
   e abstratas.
2.	A portaria impugnada neste writ produz efeitos 
   análogos ao de uma "lei em tese", contra a qual não cabe mandado 
   de segurança [Súmula n. 266 desta Corte].
Agravo regimental a 
   que se nega provimento.